Tribunal: CARF
Processo: 11516.000663/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.000663/2009-87
RESOLUÇÃO
2002-000.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ JÚLIO COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007, incidente sobre omissão de rendimentos decorrente da
utilização indevida de isenção sobre parte da complementação de aposentadoria, em valores que
excederam o título judicial que a concedeu.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000663/2009-87
2
O lançamento foi impugnado (fls. 131 a 135) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 140 a 146).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 150 a 158) em que se arguiu:
a) que a liminar proferida no Mandado de Segurança n° 2000.72.00.007760-0,
impede a constituição do crédito tributário e que a respectiva decisão já fez
coisa julgada para garantir a isenção sobre a parcela de que trata o lançamento;
b) que o recorrente impetrou ação judicial no 2005.72.00.001833-1 na qual
pleiteou a isenção da parcela do complemento da aposentadoria proporcional
às contribuições vertidas al plano durante a vigência da Lei no 7.713, de 1988, e
obteve decisão favorável, já transitada em julgado;
c) que a interpretação dada pelo Fisco na aplicação da decisão havida no Mandado
de Segurança no 2000.72.00.007782-9 diverge do que, de fato, teria sido
decidido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que o processo não está adequadamente instruído para ser devidamente
apreciado.
O lançamento decorreu da aplicação, pela Autoridade Lançadora, da decisão havida
no Mandado de Segurança no 2000.72.00.007782-9, no qual o recorrente requereu a não
incidência de Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de complementação de
aposentadoria. A questão essencial da lide é a interpretação do alcance dessa decisão. da decisão
judicial que concedeu ao recorrente o direito à isenção de parte dos valores recebidos a título de
complemento de aposentadoria.
O recorrente alegou que a isenção alcançaria o benefício recebido na proporção das
contribuições vertidas ao plano na vigência da Lei no 7.713, de 1988, e sobre as quais teria incidido
Imposto de Renda. Alegou, também, que seu direito se baseia não somente na decisão do
Mandado de Segurança no 2000.72.00.007782-9, mas ainda no Mandado de Segurança n°
2000.72.00.007760-0 e nas ações judiciais no 2005.72.00.001833-1 e no 2003.72.00.007232-8.
Entretanto, não apresentou, nem na impugnação, nem no recurso, nenhuma das decisões que
citou.
A Autoridade Lançadora e o colegiado a quo entenderam que a isenção concedida
judicialmente contemplaria não uma proporção dos rendimentos de complementação da
aposentadoria, mas tão somente o montante dos aportes efetuados no período de 01/01/1989 a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000663/2009-87
3
31/12/1995. Uma vez esgotado esse montante, a integralidade do benefício deveria ser oferecida
à tributação. Entretanto, a Autoridade Lançadora também não juntou, aos autos, o inteiro teor da
decisão do Mandado de Segurança no 2000.72.00.007782-9, na qual teria se baseado para o
lançamento, limitando-se a juntar o acórdão que denegou provimento ao recurso de apelação da
União, em cuja ementa é possível verificar a tese da decisão, mas não todos os elementos
considerados por aquele colegiado.
Portanto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora junte o inteiro teor da decisão no Mandado de Segurança no 2000.72.00.007782-9,
inclusive esclarecendo quanto à sua definitividade. Após, deve ser intimado o recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de trinta dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda nos termos deste voto.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 173
DF CARF MF
Original